Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-12.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios se prestam a sanar defeitos preestabelecidos, não comportando outros fundamentos ou o reexame da causa.

2. Nesse passo, o arbitramento dos honorários observou os critérios estabelecidos no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, que estabelece o valor da condenação como o primeiro parâmetro a ser seguido e, na hipótese, proporciona ao advogado ganho adequado, sendo imprópria a pretensão de que os honorários sejam fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa.

3. Na verdade, os presentes embargos expressam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, o que deve ser objeto de recurso próprio.

4. Embargos de declaração rejeitados.